Tribunal: TJDFT
Processo: 0736000-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0736000-49.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HUGGO CAVALCANTE PINTO PACIENTE: ARTHUR MAGNUM VASCONCELOS BECHEPECHE AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por HUGGO CAVALCANTE PINTO, advogado constituído, com OAB/DF no 48.693, em favor de ARTHUR MAGNUM VASCONCELOS BECHEPECHE, denunciado pela prática do delito previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga/DF. Alega o impetrante que em 7/5/2024, nos autos no 0710542-09.2024.8.07.0007, foi deferida medida protetiva em favor de Pamela Sobral Santana da Silva e Thaís Moraes Almeida, nos termos da Lei no 11.340/2006, em desfavor do paciente, que foi intimado da decisão no mesmo dia. Sustenta que há indícios de que Thaís estaria sendo instrumentalizada por outras mulheres que mantiveram relacionamentos com o paciente, com o intuito de persegui-lo e prejudicá-lo injustamente. Aduz que, após sua intimação, Thaís teria iniciado um plano para forjar uma suposta violação da medida protetiva por parte do paciente, alegando que ele estaria lhe ligando. Afirma que Thaís apresentou vídeos como suposta prova do contato realizado pelo paciente. Pontua, todavia, que tais vídeos foram manipulados, uma vez que o aplicativo Telegram permite a alteração do nome de exibição dos contatos, possibilitando a criação de falsas evidências de comunicação. Mesmo assim, em 12/8/2024, o Ministério Público apresentou denúncia contra o paciente como incurso nas penas do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, tendo a denúncia sido recebida em 21/8/2024 pela autoridade coatora, instaurando a ação penal no 0704422-17.2024.8.07.0017 contra o paciente, o que motivou o presente Habeas Corpus. Nesses termos, o impetrante sustenta a ausência de justa causa para a ação penal, uma vez que não existiria prova da materialidade do delito imputado ao paciente (as provas apresentadas por Thaís são suscetíveis de manipulação e carecem de veracidade), tampouco indícios suficientes de autoria que justifiquem o prosseguimento da ação penal, posto que a acusação se basearia em conjecturas e suposições infundadas. Requer, com isso, liminarmente, a suspenção imediata da tramitação da ação penal no 0704422-17.2024.8.07.0017, até o julgamento final do presente Habeas Corpus. É o relatório. Decido. O pedido requerido pelo impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 29 de agosto de 2024 16:02:06. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora